Tribunal: TJBA
Processo: 8000533-96.2015.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000533-96.2015.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:
POMPILIO RODRIGUES DONATO, FLAVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS, AMANDA CAROLINA RAMOS LUCAS DOS SANTOS, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: DULCILENE MARIA ALVES

Advogado(s)
:
MARCOS MENEZES DE CARVALHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NA APELAÇÃO
. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO EXORDIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI FEDERAL N.
º
11.738/08. BASE DE CÁLCULO VENCIMENTO BÁSICO. ATUALIZAÇÃO ANUAL EM JANEIRO. MELHORA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO PÚBLICA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA
. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

1. O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.
A relatora, ao proferir seu voto, afirmou expressamente que a demissão da impetrante, utilizada pelo Município como fundamento para sustentar a perda superveniente do objeto, não possui eficácia para extinguir a controvérsia, pois ocorreu após a impetração do mandado de segurança. Conforme destacou, trata-se de um desdobramento dos próprios atos administrativos impugnados na ação, razão pela qual o julgamento do mérito se mantém necessário.

3.
Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou de forma clara e precisa os fundamentos que embasaram a rejeição da apelação, tendo em vista que, embora a Administração Pública detenha discricionariedade na gestão de seus atos, tal prerrogativa deve respeitar os limites impostos pelos princípios constitucionais que regem a atuação estatal, em especial os da legalidade, da moralidade e da eficiência. Nos termos do art. 206, inc. VIII, da Constituição Federal e da Lei Federal n.º 11.738/2008, a implementação do piso salarial nacional dos professores constitui dever jurídico imposto aos entes federativos, não sendo admissível sua omissão ou cumprimento parcial.

4. Nessa linha, consignou-se no acórdão que os documentos acostados aos autos não comprovam de forma cabal o pagamento das verbas retroativas desde o ano de 2010, como alegado pela Municipalidade. A Lei Municipal n.º 372/2015, embora tenha promovido certa reestruturação remuneratória e parcelamento de diferenças salariais relativas ao ano de 2015, não evidencia o adimplemento integral das obrigações referentes aos exercícios anteriores. Assim, a alegação de
bis in idem
, por ausência de demonstração inequívoca do pagamento, não pode prosperar.

5. Portanto, infere-se que as alegações da parte recorrente representam, em verdade, tentativa de rediscutir a matéria devidamente analisada e julgada por essa Egrégia Corte de Justiça, o que não se mostra cabível na via recursal utilizada.

Rejeição dos aclaratórios
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8000533-96.2015.8.05.0027
, em que figuram como embargante o
Município de Serra do Ramalho
, e como embargada
Dulcilene Maria Alves
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22